Tribunal: TJDFT
Processo: 0753309-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753309-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO MAZINI TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAZINI TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA, contra decisão nos autos de procedimento comum no 0743309-21.2024.8.07.0001, no qual contende com UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, bem como o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 218182479): “Trata-se de ação ajuizada por INSTITUTO MAZINI TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA em desfavor de UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL. À Secretaria para cadastrar o polo passivo. Formula pedido liminar para que “a Ré suspenda imediatamente as cobranças de março a maio de 2024 e qualquer ato de inscrição nos cadastros de inadimplentes em nome da autora e de sua empresa;”. Narra a autora, em síntese, que a ré está promovendo cobranças após o cancelamento do contrato firmado entre as partes. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso em apreço, não se constata, neste átimo processual, a viabilidade da concessão da antecipação da tutela, por não estar comprovada a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pelos documentos acostados, não é possível se verificar, neste embrionário estágio processual, da mesma forma, a plausibilidade do pretenso direito reclamado. As cartas acostadas sob os ids. 213592168, 213592169, 213592171, juntadas novamente em ids. 218075236, 218075237 e 218075238, não são suficientes para corroborar a alegação de cobrança indevida. Da mesma maneira, a imagem de id. 213592173 não demonstra o teor das reclamações, a não ser possível inferir que se tratam das mencionadas solicitações de cancelamento. Nesse prumo, INDEFIRO o pedido liminar. Ademais, ante a declaração de receitas da empresa, apresentada em id. 218075233, DESACOLHO o intento de concessão da gratuidade de justiça, a considerar que possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, não se qualificando, portanto, como hipossuficiente financeira, sob tal égide. Assim, intimo-a a recolher as custas iniciais, em 15 dias, sob pena de indeferimento. Cumprida a determinação, cite-se a ré para apresentar contestação, em igual prazo. Ante a inviabilidade de realização de conciliação nesta fase processual, razão pela qual deixo de designar, por ora, audiência de conciliação. Intime-se.” Em seu agravo de instrumento, pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pede a concessão da justiça gratuita; o impedimento da inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes e, por fim, pede que a agravada seja compelida a abster-se de realizar novas cobranças relacionadas aos valores já contestados na ação principal, enquanto pendente o julgamento do mérito. Aduz ter demonstrado, de forma inequívoca, por meio de documentos fiscais e financeiros, que sua receita bruta mensal de R$ 23.298,00 e os custos tributários elevados comprometem significativamente sua margem líquida. Apenas no mês de julho de 2024, os tributos pagos totalizaram R$ 1.170,80, pontua. Ainda, a inclusão do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes prejudicaria a obtenção de crédito e financiamentos essenciais para suas atividades, destaca. Tal cenário inviabilizaria investimentos necessários para superar a crise financeira, agravando os prejuízos decorrentes das cobranças indevidas, acrescenta. Assim, resta evidente que o Agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejudicar a continuidade de suas atividades empresariais, fazendo jus à concessão da gratuidade de justiça, enfatiza. Além do impacto reputacional decorrente de eventual negativação do nome do Agravante, a manutenção das cobranças indevidas compromete diretamente o fluxo de caixa da empresa, inviabilizando sua capacidade de honrar obrigações financeiras e operacionais essenciais. Tais circunstâncias afetam não apenas a continuidade de suas atividades empresariais, mas também sua relação com fornecedores e clientes, ressalta. É o relatório. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. A norma contida no artigo 99, §3o, do CPC, que dispõe “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável. O Enunciado no 481 da Súmula do STJ aduz que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso dos autos, a parte recorrente peticionou ao juízo a concessão do benefício da gratuidade de justiça, no entanto, colacionou apenas um descritivo de sua receita bruta (ID 218075233). Dentro deste contexto, determino a intimação da parte agravante para que junte aos autos, no prazo de 5 dias, comprovantes da situação financeira da empresa que confirmem a situação de hipossuficiência. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2024 18:05:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador